Tribunal: TJMT
Processo: 1041942-41.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1041942-41.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), LEANDRE DE MATOS CARDOSO - CPF: 113.524.011-69 (PACIENTE), 3 Vara Criminal de Barra do Bugres (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DESACATO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. COMERCIALIZAÇÃO DE ENTORPECENTES EM ESCOLA. UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS PARA O TRÁFICO. ENVOLVIMENTO DE MENORES. VÍNCULO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS ALTERNATIVAS. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

Habeas Corpus
impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, pela suposta prática dos crimes previstos nos
arts
. 33 e 40, III e VI, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico e causas de aumento), e art. 331 do Código Penal (desacato), por indivíduo detido em escola pública, portando maconha, com indícios de habitualidade na comercialização de entorpecentes no ambiente escolar, inclusive com envolvimento de menores e uso de equipamento público para o gerenciamento da venda. A defesa alegou ausência de fundamentação concreta, requerendo relaxamento da prisão ou substituição por medidas cautelares diversas.

II. Questão em discussão:

A questão em discussão consiste em verificar se a decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva encontra-se concretamente fundamentada, à luz dos requisitos legais previstos no art. 312 do CPP, e se há possibilidade de substituição da custódia cautelar por medidas diversas da prisão.

III. Razões de decidir:

1.
A prisão preventiva exige, nos termos dos
arts
. 312 e 313 do CPP, fundamentação concreta baseada na gravidade em concreto do delito e na presença de elementos que indiquem risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

2.
Constatam-se nos autos elementos probatórios consistentes, como a apreensão de entorpecente em contexto de tráfico dentro de escola pública, o uso de equipamento eletrônico institucional para gerenciar vendas via rede social, e a confissão do paciente quanto à destinação da droga a menores de idade.

3.
A fundamentação judicial evidenciou a gravidade concreta da conduta, reforçada pela presença de menores, pela habitualidade da
comercialização no ambiente escolar e por indícios de vínculo com facção criminosa, o que justifica a imposição da prisão como medida necessária à garantia da ordem pública.

4.
A existência de predicados pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não afasta a prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos (Enunciado 43 da TCCR/TJMT).

5.
Inviável a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, diante da inadequação e insuficiência das alternativas, nos termos do art. 282, §6o, do CPP.

IV. Dispositivo e Tese:

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1.

A gravidade concreta do tráfico de drogas, evidenciada por sua prática em ambiente escolar, com envolvimento de menores e uso de equipamentos públicos, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública. 2. A presença de indícios de vínculo com organização criminosa reforça a necessidade de segregação cautelar. 3. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos. 4. A substituição da prisão por medidas cautelares diversas é incabível quando estas se mostram inadequadas ou insuficientes à gravidade do caso.

Dispositivos relevantes citados:

Art. 5o, LXI e art. 93, IX, da CF/88;
arts
. 282, §

6o, 312 e 313, I, do CPP;
arts
. 33 e 40, III e VI, da Lei n. 11.343/06; art. 331 do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada:

STJ –
AgRg
no HC n. 822.453/RS, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
(Des.
Conv
. do TJDFT), 6a Turma, j. em 14/08/2023; STJ –
AgRg
no HC n.
888.387
/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. em 05/03/2024; TJMT – Enunciado Criminal n. 43 da TCCR.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado
por
W
olban

M
iller
S
anches
M
iguel
, em favor de
LEANDRE DE MATOS CARDOSO
, apontando como autoridade coatora o Juízo da
3
a Vara Criminal da Comarca de
Barra do Bugres
(MT) que, nos autos da Ação Penal n.
1003347-46.2025.8.11.0008
,
converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, pela suposta prática dos crimes previstos nos
art
s
.
33
e
40,
III e
VI da L
ei

n.
11.343/2006 e
a
rt. 331 d
o D
ecreto
L
ei n
.
2.848/1940
,
conforme documentação constante no Id.
330772353
– p. 82-93
.

Em suas razões a defesa sustenta, em síntese, que o paciente vem sofrendo constrangimento ilegal decorrente da manutenção de sua prisão cautelar, a qual considera desprovida de fundamentação concreta.

Ressalta que o paciente

possui predicados favoráveis (primário, possui residência fixa e ocupação lícita), não havendo nos autos elementos individualizados que justifiquem a sua segregação cautelar.

Aduz, ainda, que a decisão que decretou a prisão preventiva está baseada em argumentos genéricos, centrados na gravidade abstrata do delito, contrariando entendimento do STJ, bem como ausentes os requisitos do art. 312,do CPP.

Com essas considerações, requer a concessão da ordem, com o imediato relaxamento da prisão em flagrante ou a substituição da preventiva por medidas cautelares.

Do
cumentação juntada (Id.

33077235
1 a
33077235
3
).

Liminar indeferida (Id.

331074897
)
.

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(Id.
334702386
)
.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça
A
driano
A
ugusto

S
treicher
de
S
ouza
, manifesta-se pela denegação da ordem (Id.
338087868
).

É o relatório.

VOTO RELATOR

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas às condições da ação, o presente
Habeas Corpus
há que ser submetido a julgamento.

No caso em apreço, o juízo de origem
converteu a prisão em
flagrante do paciente em prisão preventiva
, baseando-se nos seguintes fundamentos:

(...).
Analisando atentamente os autos, constata-se a presença de prova da existência do crime, bem como

indícios de autoria atribuídos ao indiciado, podendo ser verificado pelo auto de prisão em flagrante (ID 210189979), boletim

de ocorrência (ID 210189780), termo de exibição e apreensão (ID 210189785), Auto de constatação preliminar de substância

entorpecente (ID. 210190543), bem como o acervo fotográfico de ID. 210189782.

Infere-se dos autos que, a Polícia Militar foi acionada pela direção da Escola Estadual René Barbour, em

razão da conduta alterada do suspeito
Leandre
, o qual apresentava comportamento exaltado e desrespeitoso, além de relatar

uso recente de entorpecentes. Durante a abordagem, procedeu-se à busca na mochila de
Leandre
, sendo encontrada uma

porção de substância análoga à maconha pesando aproximadamente 50 gramas.

Questionado,
Leandre
confessou que a droga seria destinada ao repasse para outros dois alunos
,

os menores Felipe e
Brayan
, e que já havia consumido parte do entorpecente com Felipe. Afirmou, ainda, ser simpatizante da

facção criminosa Comando Vermelho.

Observa-se que a caracterização do crime de tráfico de drogas se robustece não apenas pela quantidade e

pela confissão, mas também por informações colhidas com
outros estudantes, que
afirmaram que
Leandre
comercializa entorpecentes na escola de forma habitual
.

Ademais, foi descoberto que o suspeito utilizava um
Chromebook da própria instituição de ensino para gerenciar a venda de drogas através de redes sociais
(acervo fotográfico de ID. 210189782). Vejamos:

Depoimento do PM Anderson Souza Schwartz
: “
QUE, em atendimento a acionamento da direção da Escola Estadual Rene Barbour, fomos informados que o suspeito
Leandre
apresentava ânimos exaltados, desacatando funcionários públicos e alegando estar sob efeito de entorpecente; QUE, ao nos deslocarmos até a direção da escola, fomos recebidos pelo Subtenente RR Marivaldo, Coordenador Militar do estabelecimento, o qual confirmou as informações repassadas via 190 e relatou que, ao repreender as atitudes desrespeitosas do suspeito, este passou a desacatá-lo dizendo Você é um patife, está com patifaria comigo, sendo tais xingamentos sinônimos de canalha, desprezível, infame, safado ou trapaceiro; QUE, ao indagar o suspeito
Leandre
, o mesmo relatou estar alterado em razão do uso recente de entorpecente; QUE procedemos à busca na mochila do suspeito, sendo encontrado um pedaço de substância análoga à maconha, pesando aproximadamente 50 gramas, conforme fotografia anexa; QUE o suspeito
Leandre
informou ter levado entorpecente à escola para repassar aos suspeitos Felipe e
Brayan
, bem como ter consumido a droga juntamente com Felipe, indicando ainda o local onde deixaram um cigarro de maconha já usado; QUE, ao ser questionado sobre a origem do entorpecente, o suspeito relatou ser simpatizante da facção criminosa Comando Vermelho e que o suspeito Bryan teria solicitado que buscasse a droga em uma praça do bairro Imperial, sendo repassada por um indivíduo em uma moto vermelha; QUE, em conversa com diversos alunos, fomos informados que o suspeito
Leandre
transporta drogas para a escola desde o início do ano para comercialização entre colegas; QUE, em razão de os suspeitos Bryan e Felipe serem menores de idade, foi acionado o Conselho Tutelar, representado pela conselheira Ana Lúcia, para acompanhamento dos menores até a delegacia, entretanto, a conselheira se recusou a acompanhar; QUE compareceu o tio paterno do menor Bryan, Sr.
Weberson
de Almeida Arruda, acompanhando o desfecho da ocorrência, bem como o inspetor da escola SD PM RR Carlos Augusto; QUE os suspeitos foram apresentados à Polícia Judiciária Civil para providências cabíveis; QUE, em continuidade, fomos acionados novamente pela Coordenação Militar da Escola Rene Barbour em virtude de duas menores envolvidas com uso de drogas; QUE, ao nos deslocarmos ao local, fomos informados que a suspeita menor
Isabely
da Costa Silva foi encontrada com um cigarro de maconha usado pela metade dentro da mochila; QUE, ao ser questionada, a suspeita informou ter consumido o entorpecente junto com a menor Isabela Conceição, e que a compra teria sido realizada através da irmã, Erica da Costa, pelo Instagram, com pagamento de R$ 20,00, conforme fotos anexas; QUE a testemunha Erica compareceu à escola e demonstrou a página do Instagram utilizada para a negociação; QUE os equipamentos eletrônicos da escola foram vistoriados, sendo encontrado um Chromebook utilizado pelo suspeito
Leandre
para acessar o Instagram e realizar a comercialização de entorpecentes, considerando que o suspeito não possui aparelho celular; QUE o Conselho Tutelar foi comunicado, porém não compareceu para acompanhar a condução das menores; QUE a psicóloga da escola, Sra. Zilza Monteiro
Certão
dos Santos, acompanhou o desfecho da ocorrência; QUE, durante a confecção do boletim, compareceu o irmão da suspeita menor Isabela Conceição, Sr. João Victor Conceição Quaresma, para acompanhar o registro;” (ID. 210189786)

Com efeito, o
fumus
commissi
delicti
, ou seja, os pressupostos que autorizam a adoção da medida cautelar extrema — indícios de autoria e prova da materialidade — encontram-se presentes no caso. Foi apreendida em posse do investigado uma porção de substância análoga à maconha, fato que, aliado às demais circunstâncias, evidencia a gravidade concreta da conduta, especialmente por
ter ocorrido dentro do ambiente escolar, local frequentado por diversos menores de idade
, de distintas faixas etárias. Some-se a isso o fato de que o investigado utilizava dispositivos
eletrônicos pertencentes à rede pública de ensino para realizar comercializações de entorpecentes por meio de redes sociais.

No que tange ao
periculum in mora
, insta consignar, que a decretação da prisão preventiva se mostra

indispensável para a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, e conveniência da instrução criminal, haja vista a

gravidade em concreto da conduta.

Não se pode olvidar, que o conceito de ordem pública abrange não só a tentativa de se evitar a reiteração

delituosa, mas também, o acautelamento social diante da repercussão negativa e do estado de insegurança, de intranquilidade e

de impunidade efetivamente causados com a prática do delito, notadamente porque o crime de tráfico de substância

entorpecente constitui grave ameaça à saúde pública.

Portanto, restou patente a presença do
fumus
comissi
delicti
, externado pela comprovação da materialidade e

pelos indícios da
autoria, bem como a necessidade de garantia da ordem pública (
periculum
libertatis
), consubstanciada

pela
GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO
, da reprovabilidade da conduta criminosa, da repercussão na sociedade, a

qual se encontra seriamente abalada com a prática reiterada desses delitos.

Saliento, ainda, que predicados pessoais favoráveis ostentados pelos flagrados não tem o condão de elidir

a segregação, em face do que estabelece o art. 312 do CPP, cuja essência é a proteção da sociedade, objetivo prioritário do

Estado Democrático.

(...).

Conveniente registrar que, das informações angariadas no presente incidente, depreende-se que as

medidas cautelares previstas na Lei no. 12.403/2011, por ora, não devem ser aplicadas ao caso concreto, por se mostrarem

inadequadas e insuficientes, haja vista a presença dos requisitos para a decretação da prisão preventiva dos autuados,

consoante determina o art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal.

Portanto, restou patente a presença do
fumus
comissi
delicti
, externado pela comprovação da materialidade e

pelos indícios da autoria, bem como a necessidade de garantia da ordem pública (
periculum
libertatis
), consubstanciada na

GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO.

Ante o exposto,
acolho o pedido ministerial na presente audiência,
CONVERTO a prisão em flagrante delito em prisão preventiva
do indiciado
LEANDRE DE MATOS CARDOSO
, porquanto, presentes a materialidade e os

indícios suficientes de autoria, e a necessidade de se resguardar a ordem pública, com fundamento nos
arts
. 282, § 6o, 312 e

313, incisos I, todos do Código de Processo Penal, ressaltando, porém, a provisoriedade da medida expressada no artigo 316

do Código de Processo Penal.
(
...).

(Id.

330772353

– p.
82-93
)
.

A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva encontra-se
concretamente fundamentada
, amparada nos
arts
. 282, § 6o, 312 e 313, incisos I,
todos
do Código de Processo Penal, notadamente na gravidade concreta do delito
e

da
garantia da ordem pública
.

É da jurisprudência pátria a possibilidade de se recolher alguém ao cárcere quando presentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal.

No ordenamento jurídico vigente, a liberdade é a regra. A prisão antes do trânsito em julgado, cabível excepcionalmente e apenas quando concretamente comprovada a existência do
periculum
libertatis
, deve vir sempre baseada em fundamentação concreta, não em meras conjecturas.

Note-se que a prisão preventiva se trata propriamente de uma prisão provisória e dela se exige venha sempre fundamentada, uma vez que ninguém será preso senão por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária
competente (CF, art. 5o, inciso LXI). Mormente porque a fundamentação das decisões do Poder Judiciário é condição absoluta de sua validade (CF, art. 93, inciso IX).

Evidencia-se que no caso dos autos o decreto de prisão cautelar encontra-se devidamente fundamentado, tal qual exige a legislação vigente. Foram regularmente tecidos argumentos idôneos e suficientes para o encaminhamento ao cárcere provisório, portanto não vislumbro irregularidades na decisão que decretou a segregação do paciente, pois demostrados os indícios suficientes de autoria, bem como a gravidade concreta do crime que lhe é imputado, de modo a dar ensejo à manutenção da prisão preventiva.

Os elementos constantes dos autos evidenciam, de forma suficiente, o
fumus
comissi
delicti
, pois há lastro probatório mínimo referente à materialidade e aos indícios de autoria,
constantes nos autos.

Quanto ao
periculum
libertatis
,
este
restou demonstrado
, uma vez que, em poder do investigado, fo
ram
apreendid
o
s

50g (cinquenta gramas) de
porção de substância análoga à maconha
e 01 (um) cigarro
de substância análoga à maconh
a (Id.
330772353
– p. 61
-62
)
, em contexto de possível tráfico dentro de ambiente escolar, frequentado por diversos menores, bem como constatado o uso de equipamentos eletrônicos pertencentes à rede pública de ensino para a comercialização de entorpecentes por meio de redes sociais
.

A
decisão destacou
que o paciente
,
ao ser questionado,
Leandre
confessou que a droga seria destinada ao repasse para outros dois alunos, os menores Felipe e
Brayan
, e que já havia consumido parte do entorpecente com Felipe. Afirmou, ainda, ser simpatizante da facção criminosa Comando Vermelho
.

Portanto,
h
á fundamentação suficiente para reconhecer a necessidade da prisão, para garantia da ordem pública. A decisão impugnada está amparada em elementos concretos, pois o juízo de origem destacou não só os entorpecentes apreendidos, mas também
os indícios de vínculo com facção criminosa,
a venda a menores e a comercialização no interior de instituição de ensino, em ambiente escolar frequentado por crianças e adolescentes, com uso de equipamentos eletrônicos da rede pública para negociar drogas por meio de redes sociais, além de indícios de vínculo com organização criminosa. Tais circunstâncias, por si, sustentam a manutenção da segregação cautelar.

Eventuais condições pessoais favoráveis, como ocupação lícita, não têm o condão de afastar a prisão preventiva quando presentes
fundamentos concretos que evidenciam o
periculum
libertatis
, conforme dispõe o
Enunciado Criminal n. 43 do TJMT
, diz que “
as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.
”

De outro giro, quanto à alegação de predicados positivos, reitera-se o entendimento firmado na origem seguiu o Superior Tribunal de Justiça no sentido de não serem, por si só, suficientes para ensejar a revogação da prisão preventiva, vejamos:

Quanto aos predicados pessoais abonadores, consoante o pacífico entendimento jurisprudencial, eventuais condições pessoais favoráveis do acusado, não garantem a ele o direito à revogação da custódia cautelar (STJ, 6a Turma, RHC 21.989/CE, Rel. Min. Carlos Fernando Mathias, j. 06/12/2007, DJ 19/12/2007).

A existência de predicados pessoais favoráveis não garante, de forma automática, a liberdade do acusado (...). (
AgRg
no HC n. 822.453/RS, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. em 14/8/2023,
DJe
de 17/8/2023).

Além do mais, o art. 313, incisos I, do Código de Processo Penal também estaria preenchido, pois o delito praticado possui pena base superior a 04 (quatro) anos, sendo a medida necessária, a princípio, para garantir a ordem pública.

Diante do exposto, a gravidade concreta do fato, evidenciada pela prática no ambiente escolar, frequentado por menores, pelo envolvimento de menores e pelos indícios de vínculo com facção criminosa, somada ao atendimento dos requisitos dos
arts
. 312 e 313 do CPP, autoriza a imposição da medida cautelar mais gravosa, nos termos do art. 282 do CPP, que dispõe:

Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se a: (...).

§ 6o.
A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada
(grifos meus).

Nesse sentido,
(...). exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas
(
AgRg
no HC n. 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 05/03/2024,
DJe
de 8/3/2024).

Considerando que a decisão que decretou a segregação se encontra devidamente fundamentada, não há falar em aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP, por se apresentarem insuficientes e inadequadas na hipótese dos autos.

Diante desse quadro não verifico na decisão hostilizada qualquer evidência concreta que justifique a revogação do decreto prisional ou sua substituição por medidas cautelares menos severas.

Ante o exposto,

DENEGO A ORDEM
impetrada em favor de

L
eandre
de
M
atos
C
ardoso
,
para manter a decisão de primeiro grau por estes e seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025